Tribunal: TJSP
Processo: 1000180-91.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Suspensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Mandado de segurança. Mairiporã. Procurador municipal. Pretensão de anular processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação de pena de suspensão por 10 dias. Adequação da via eleita. Decadência não caracterizada. Ampla defesa e contraditório não assegurados. Nulidade do ato administrativo reconhecida. Impossibilidade, contudo, de concessão de efeitos patrimoniais pretéritos.

Ementa:
Mandado de segurança. Mairiporã. Procurador municipal. Pretensão de anular processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação de pena de suspensão por 10 dias. Adequação da via eleita. Decadência não caracterizada. Ampla defesa e contraditório não assegurados. Nulidade do ato administrativo reconhecida. Impossibilidade, contudo, de concessão de efeitos patrimoniais pretéritos. Inteligência dos Enunciados n. 269 e 271, do STF. Sentença de concessão parcialmente reformada. Reexame necessário, considerado interposto, e apelação providos em parte.